Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 Observados os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, bem como adotado critério de dosimetria amplamente aceito pela jurisprudência para dosar a pena-base, não há que se falar em excesso na individualização da sanção penal.

2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

3. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.